Tribunal: TJMT
Processo: 1046489-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046489-74.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA MARTINS RIBEIRO LTDA - CNPJ: 12.193.764/0001-20 (RECORRIDO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (JUIZO RECORRENTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – PRAZO – PORTARIA 389/2015/SEMA – NÃO OBSERVÂNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Nos termos do artigo 2o, da Portaria 389/2015/SEMA, o prazo conferido ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, é no máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento.

2.

A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo da Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

3.

Sentença ratificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, no bojo do Mandado de Segurança impetrado por AGROPECUÁRIA MARTINS RIBEIRO LTDA, concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, no que se refere à análise e validação do CAR de imóvel.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença. (Id 93313465).

Os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório, nos termos do § 1o, art. 14 da Lei n. 12.016/2009 (LMS).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022